Tribunal: TCU
Processo: 010.261/2019-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Drogaria Aline Ltda./ Drogaria Big Farma Ltda., antes denominada Drogaria Franciele Ltda., solidariamente com a Sra. Fabiola Colli Sessa e a Sra. Franciele Colli Sessa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil  Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2014 e 2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 293.485,24, em valores históricos, aos cofres do FNS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde (FNS/MS), em desfavor da sociedade empresária Drogaria Aline Ltda./ Drogaria Big Farma Ltda., antes denominada Drogaria Franciele Ltda., solidariamente com o Sr. Ailton Sessa, a Sra. Fabiola Colli Sessa e a Sra. Franciele Colli Sessa, em razão da aplicação irregular de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de 2014 e 2015, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 293.485,24, em valores históricos, aos cofres do FNS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. excluir da relação de responsáveis o estabelecimento comercial Drogaria Aline Ltda. / Drogaria Big Farma Ltda. (CNPJ 10.699.632/0001-49); 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Ailton Sessa (CPF XXX.599.237-XX), pela Sra. Franciele Colli Sessa (CPF XXX.269.707-XX) e pela Sra. Fabiola Colli Sessa (CPF XXX.994.747-XX); 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, que sejam julgadas irregulares as contas do Sr. Ailton Sessa (CPF XXX.599.237-XX), da Sra. Franciele Colli Sessa (CPF XXX.269.707-XX) e da Sra. Fabiola Colli Sessa (CPF XXX.994.747-XX), e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos: Responsável: Ailton Sessa DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 01/10/2014 9946,05 D 01/10/2014 9,60 D 01/10/2014 24,80 D 02/10/2014 561,33 D 02/10/2014 26,73 D 02/10/2014 11,34 D 03/11/2014 15123,79 D 03/11/2014 43,64 D 03/11/2014 51,53 D Solidariedade: Franciele Colli Sessa e Fabiola Colli Sessa DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 28/11/2014 28488,92 D 28/11/2014 71,36 D 28/11/2014 16,13 D 14/01/2015 32503,50 D 14/01/2015 28,52 D 14/01/2015 8,26 D 09/02/2015 40474,71 D 09/02/2015 7,20 D 09/02/2015 16,52 D 03/03/2015 40274,16 D 03/03/2015 26,04 D 03/03/2015 8,93 D 02/04/2015 38757,68 D 02/04/2015 4,80 D 02/04/2015 7,20 D 05/05/2015 40367,36 D 05/05/2015 16,80 D 12/06/2015 38678,40 D 12/06/2015 19,20 D 12/06/2015 9,60 D 15/06/2015 7887,10 D 15/06/2015 14,04 D 9.4. aplicar ao Sr. Ailton Sessa (CPF XXX.599.237-XX), à Sra. Franciele Colli Sessa (CPF XXX.269.707-XX) e à Sra. Fabiola Colli Sessa (CPF XXX.994.747-XX), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em relação ao primeiro, e no valor de R$ 30.000,000 (trinta mil reais) em relação às demais responsáveis, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. autorizar, desde logo, e com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, do Regimento Interno do TCU, caso seja do interesse dos responsáveis, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas, devendo incidir, sobre cada uma, os encargos legais devidos, sem prejuízo de alertá-los de que, caso optem por essa forma de pagamento, a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2o, do Regimento Interno do TCU; 9.7. encaminhar cópia da deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Espírito Santo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e comunicar-lhe que o Relatório e o Voto que a fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso haja interesse, o Tribunal pode enviar-lhe cópia desses documentos sem qualquer custo.